Tribunal: TJDFT
Processo: 0789510-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FORMALISMO MITIGADO. ART. 723, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ART. 84 DA LEI 13.146/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que exigiu da curadora a apresentação de prestação de contas em modelo contábil formal, sob pena de rejeição, e que aplicou multa de dois salários-mínimos em razão da oposição de embargos de declaração tidos por protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a prestação de contas em formato simplificado por parte da curadora, em substituição ao modelo contábil rigoroso imposto na sentença; e (ii) verificar a legalidade e adequação da multa aplicada nos embargos de declaração, à luz do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de prestação de contas em formato contábil rigoroso não se justifica em curatela familiar, especialmente quando ausentes indícios de má-fé ou malversação dos recursos administrados.
4. O art. 723, parágrafo único, do CPC autoriza soluções menos formais em procedimentos de jurisdição voluntária, e o art. 84 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) impõe que a curatela seja medida proporcional e menos restritiva possível.
5. A jurisprudência do TJDFT admite mitigação do formalismo quando preservado o controle judicial, permitindo a adoção de modelo simplificado mediante relatório anual de receitas e despesas acompanhado dos comprovantes disponíveis.
6. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC deve observar o limite legal de até 2% sobre o valor da causa, sendo ilegal a fixação em salários-mínimos. Ausente intuito protelatório, impõe-se o afastamento da penalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. Em curatela familiar, é admissível a mitigação do formalismo contábil na prestação de contas, desde que ausente má-fé ou malversação dos recursos, mediante relatório simplificado acompanhado dos comprovantes disponíveis."; "2. A multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios deve observar os limites do art. 1.026, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação em critério diverso.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CC: arts. 1.755 a 1.757, 1.767 e seguintes; CPC: arts. 719, 723 (parágrafo único), 1.026, § 2o; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência): art. 84, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067903, 0710086-09.2022.8.07.0014, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 12/11/2025, DJe 01/12/2025; TJDFT, Acórdão 1952776, 0710017-27.2020.8.07.0020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 12/12/2024, DJe 17/12/2024; TJDFT, Acórdão 1601430, 0705413-27.2018.8.07.0009, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, julgado em 04/08/2022, DJe 16/08/2022.